Tribunal: STF
Processo: AO 2740
Classe: AO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO



AÇÃO ORIGINÁRIA. ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE SUBSÍDIO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEI N. 13.752/2018. PORTARIA CONJUNTA N. 2/2018. TETO REMUNERATÓRIO. MARCO INICIAL. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.



Relatório



    1. Ação originária ajuizada como ação condenatória, pela qual Hugo Leonardo Aras Frazão, Juiz federal, pretende a condenação da União “ao pagamento da diferença remuneratória entre o valor do subsídio instituído pela Lei 13.752/2018 c/c a Lei 10.477/2002 (R$ 33.689,11) e o valor que foi efetivamente pago (R$ 28.947,55), no que se refere ao período de 27.11.2018 a 31.12.2019, bem como os reflexos dessa diferença no décimo terceiro salário, férias, GAJU e outras verbas que tomem por base o valor do subsídio, acrescida a condenação de correção monetária a contar da data da lesão e de juros de mora a contar da citação” (fl. 23, e-doc. 1).



O caso



    2. Em 22.7.2020, o autor ajuizou a ação (e-doc. 1), tendo a ré a contestado em 5.8.2020 (e-doc. 4). Em 20.9.2020, apresentou réplica 
(e-doc. 5).



    3. A ação foi ajuizada no Juizado Especial Cível da Justiça Federal, na Seção Judiciária do Distrito Federal, distribuída à Vigésima Sétima Vara Federal. Em 9.5.2022, o pedido foi julgado procedente (e-doc. 7).



    4. A União interpôs recurso inominado, julgado prejudicado pela Terceira Turma Recursal da Seção Judiciária do Distrito Federal, que anulou a sentença e determinou a remessa dos autos a este Supremo Tribunal. Tem-se na ementa do julgado:



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. INTERESSE DIRETO OU INDIRETO DE MEMBROS DA MAGISTRATURA. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
ART. 102, I, n, DA CF/88. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL DECLARADA DE OFÍCIO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO DA UNIÃO PREJUDICADO.



    1. Trata-se de recurso inominado interposto pela União contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para condená-la ‘a pagar ao autor a diferença remuneratória decorrente do reajuste de subsídio dos Ministros do STF (Lei nº 13.752/2018), relativa ao período de 27/11/2018 a 31/12/2018, inclusive com os respectivos reflexos nas parcelas que tenham o subsídio como base de cálculo’.



    2. A recorrente alega, em síntese, que ‘a Portaria Conjunta n. 2/2018 dos Presidentes dos tribunais superiores não estabeleceu a vigência da Lei n. 13.752/2018; antes, a própria lei o fez, visando aquela Portaria somente esclarecer e orientar aos órgãos do Poder Judiciário da União acerca do início dos efeitos financeiros da citada Lei, de acordo com as regras jurídicas vigentes que regulam as despesas com o pessoal. Nessa esteira, não há como colher da Lei n. 13.752/2018 exegese que garanta aos magistrados o direito de perceber o reajuste de forma retroativa a própria vigência da Lei que o previu, uma vez que o cotejo sistemático e lógico dos dispositivos que regem a realização de despesas com o pessoal impõem a interpretação de que, na verdade, o aumento deve incidir apenas após a entrada em vigor da Lei’. Afirma que a legitimidade do ato do STF fundamenta-se no princípio da legalidade. Aduz que ao caso se aplica o entendimento firmado pela Turma Nacional de Uniformização no julgamento do 180. Postula, por fim, a improcedência do pedido inicial. 3. Preliminarmente, da análise dos autos, verifica-se que cabe ao Supremo Tribunal Federal o processo e julgamento da presente controvérsia, por se tratar de ação de interesse direto ou indireto dos membros da magistratura, conforme dispõe o art. 102, I, ‘n’, da Constituição Federal:



    (...) 



    4. Nesse sentido, precedente do próprio STF, de que compete originariamente àquela Corte o julgamento de ações que trate de interesse direto ou indireto de membros da magistratura:



    (...)’



    5. No presente caso, a amplitude de interesse de magistrados envolvidos é ainda maior, porque alcança toda a magistratura da União e todos os membros dos Tribunais Superiores e ainda o TJDFT, bem como todos os membros das magistraturas estaduais cujos subsídios estejam atrelados aos subsídios dos Ministros do STF.



    6. Assim, deve ser declarada, de ofício, a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar a presente ação, nos termos do art. 102, I, ‘n’, da Constituição Federal, para anular a sentença e determinar a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.



    7. Incompetência da Justiça Federal, em favor do Supremo Tribunal Federal, declarada de ofício. Sentença anulada. Recurso da União prejudicado. Remessa dos Autos ao STF determinada.



    8. Incabível condenação em honorários advocatícios.



    9. Acórdão lavrado com fundamento no artigo 46 da Lei nº 9.099/95” (e-doc. 13). 



    5. Os autos vieram-me conclusos em 28.2.2023.



    6. Reconheço a competência originária do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar esta ação, conforme entendimento firmado pelos Ministros deste Supremo Tribunal, por exemplo, nas decisões monocráticas proferidas nos Recursos Extraordinários com Agravo ns. 1.355.960, de minha relatoria, DJe 14.3.2022, e 1.294.157, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 14.3.2022, e na Ação Originária n. 2.680, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 7.6.2022.



    7. Cite-se a ré, para oferecer nova contestação ou, querendo, ratificar os termos da contestação antes apresentada (art. 335 c/c art. 183 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 247 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 2 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora